Tribunal: STF
Processo: RE 1422032
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ª REGIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 3):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. FIXAÇÃO DE JORNADA E REMUNERAÇÃO PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.394/1985 E DO DECIDIDO PELO STF NA ADPF Nº 151/DF. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 



    1.Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 16 Região, bem como remessa necessária, a desafiar sentença que, em sede de ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar o Município de Bananeiras/PB a implantar o piso salarial dos Técnicos em Radiologia em valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos vigentes na data fixada no julgamento da ADPF nº 151/DF (06/05/2011) - o que importa em R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) - acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de adicional de insalubridade (R$ 436,00 - quatrocentos e trinta e seis reais), importando um montante de R$ 1.526,00 (mil quinhentos e vinte e seis reais) por mês. 



    2. Compulsando os autos, não assiste razão para reforma da sentença proferida por parte do apelado, tampouco para provimento da remessa necessária, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário fixar nova base de cálculo dos salários dos Técnicos de Radiologia, tratando-se de competência do Poder Legislativo. Nesta lógica está o entendimento firmado no enunciado da Súmula Vinculante nº 04, que impossibilita a substituição do salário mínimo por decisão judicial, bem como veda a sua utilização como indexador. Desta feita, a Lei 7.394/1985 prevê remuneração para o cargo de Técnico em Radiologia, em 02 (dois) salários mínimos, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade e a carga horária semanal de 24 horas.



    3. No tocante especificamente ao piso salarial dos técnicos em radiologia, decidiu o STF na ADPF 151 que o art. 16 da Lei n° 7.394/85 (Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade) seria ilegítimo. Todavia, pontuou-se, na oportunidade, que os critérios ali previstos deveriam continuar sendo aplicados até a superveniência de norma que fixe nova base de cálculo, o que não se deu até o presente. Dessarte, indubitável que a norma em referência permanece aplicável, até que editada norma que fixe o piso salarial da categoria, dentro dos parâmetros previstos na LC 103/2000.



    4. Nesse sentido, já decidiu esta Corte Regional: (...). 



    5. Apelação e remessa necessária improvidas. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Conselho alega que o acórdão recorrido entendeu não ser devida a atualização do piso salarial confirmado na ADPF 151/DF, violando, assim, os arts. 7º, V, e 37, X, da Carta Magna, “visto a necessidade de se garantir a atualização do piso salarial dos profissionais técnicos em radiologia, ao menos, para que não seja corroído pelo fenômeno inflacionário” (fl. 8, Doc. 4).



    Requer a atualização anual do valor do piso salarial definido pelo STF no julgamento da ADPF 151/DF de acordo com o IPCA, ou, subsidiariamente, que, ao menos, acompanhe o valor do salário mínimo atual, em respeito ao art. 39, §3°, c/c o art. 7, IV, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 4):



    “O art. 102, §3°, da CF, bem como art. 1.035 do CPC, exigem como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário a demonstração de repercussão geral, mediante a demonstração da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os limite subjetivos do processo. 



    A controvérsia discutida neste recurso diz respeito ao conflito entre a autonomia do município para estabelecer a remuneração de seus servidores técnicos em radiologia e a competência da União para dispor sobre o exercício das profissões, bem como sobre o desrespeito a dispositivos constitucionais que estabelecem remuneração atualizada e, subsidiariamente, a observância do salário mínimo. 



    Desse modo, vislumbra-se presente a repercussão geral, vez que existente relevante interesse jurídico, consubstanciado na necessidade de se resolver conflito de competência sobre o estabelecimento de determinados direitos de classe ao servidores públicos. 



    Além disso, o mérito da demanda busca garantir as prerrogativas de profissionais estabelecidas por Lei Nacional, notadamente o piso salarial, que já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal Superior na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151/DF. 



    Nesse sentido, o art. 1.035, §3°, I, do Código de Processo Civil, dispõe critério absoluto de existência de repercussão geral quando o recurso impugnar acórdão que contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, como no caso se descumpre o disposto na ADPF 151/DF. 



    Assim, em relação ao piso salarial, por atingir diversos servidores públicos pertencentes à classe dos Técnicos em Radiologia, visualiza-se o relevante interesse econômico. 



    Por fim, no que se refere ao requisito quantitativo da repercussão geral, isto é, a demonstração de que a questão ultrapassa os interesses subjetivos do processo, diga-se tratar de ação coletiva, a qual afetará os servidores técnicos em radiologia do município recorrido. 



    Além disso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região tem formado jurisprudência persuasiva sobre o tema, extinguindo diversas ações intentadas por esta parte recorrente contra municípios dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, como demonstra os precedentes colacionados no acórdão recorrido, muito embora já tenha julgado o mérito de tantas outras. 



    Por isso, visualiza-se que o tema trazido para a solução deste Egrégio Supremo Tribunal Federal possui transcendência, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista quantitativo, devendo ser reconhecida a repercussão geral no caso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 6º, V, e 37, X, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16ª REGIÃO em face do MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB, com pedido de tutela provisória, objetivando a concessão dos direitos previstos na Lei n.º 7.394/1985 e no Decreto n.º 92.790/86, para reformar o piso salarial para "a quantia de R$ 3.208,04 (três mil, duzentos e oito reais e quatro centavos), incluído o adicional de insalubridade para todos os técnicos em radiologia vinculados ao Município de Bananeiras/PB" (Doc. 1).



    O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar o Município de Bananeiras/PB a implantar o piso salarial dos Técnicos em Radiologia em valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos vigentes na data fixada no julgamento da ADPF nº 151/DF (06/05/2011) - o que importa em R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) - acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de adicional de insalubridade (R$ 436,00 - quatrocentos e trinta e seis reais), importando um montante de R$ 1.526,00 (mil quinhentos e vinte e seis reais) por mês” (fl. 5, Doc. 2)



    Em sede de Apelação, o Tribunal a quo manteve a sentença mediante os seguintes fundamentos (fls. 2-3, Doc. 3):



    “Compulsando os autos, não assiste razão para reforma da sentença proferida por parte do apelado, tampouco para provimento da remessa necessária, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário fixar nova base de cálculo dos salários dos Técnicos de Radiologia, tratando-se de competência do Poder Legislativo. Nesta lógica está o entendimento firmado no enunciado da Súmula Vinculante nº 04, que impossibilita a substituição do salário mínimo por decisão judicial, bem como veda a sua utilização como indexador. 



    Desta feita, a Lei 7.394/1985 prevê remuneração para o cargo de Técnico em Radiologia, em 02 (dois) salários mínimos, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade e a carga horária semanal de 24 horas. 



    No tocante especificamente ao piso salarial dos técnicos em radiologia, decidiu o STF na ADPF 151 que o art. 16 da Lei n° 7.394/85 (Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade) seria ilegítimo. Todavia, pontuou-se, na oportunidade, que os critérios ali previstos deveriam continuar sendo aplicados até a superveniência de norma que fixe nova base de cálculo, o que não se deu até o presente. Dessarte, indubitável que a norma em referência permanece aplicável, até que editada norma que fixe o piso salarial da categoria, dentro dos parâmetros previstos na LC 103/2000. 



    Nesse sentido, já decidiu esta Corte Regional:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO DE PROFISSÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEGISLAÇÃO FEDERAL. DESACORDO. IRREGULARIDADES NOS SALÁRIOS E CARGA HORÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 1.234/50. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 9. A Lei 7.394/1985 prevê remuneração para o cargo de Técnico em Radiologia, em 02 (dois) salários mínimos, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade e a carga horária semanal de 24 horas. 10. No tocante especificamente ao piso salarial dos técnicos em radiologia, decidiu liminarmente o STF na ADPF 151 que o art. 16 da Lei n° 7.394/85 (Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade) seria ilegítimo. Todavia, pontuou-se, na oportunidade, que os critérios ali previstos deveriam continuar sendo aplicados até a superveniência de norma que fixe nova base de cálculo, o que não se deu até o presente. Dessarte, indubitável que a norma em referência permanece aplicável, até que editada norma que fixe o piso salarial da categoria, dentro dos parâmetros previstos na LC 103/2000.(...) 7. Apelação e remessa necessária improvidas. Condenação do apelante em honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença. (PROCESSO: 08001382520164058203, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 17/09/2020) 



    [...] 



    Apelação e remessa necessária improvidas.”



    A respeito da matéria, no julgamento da ADPF 151, esta CORTE debateu a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.394/1985, que indexou o piso salarial do técnico de radiologia em 2 (dois) salários mínimos: O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    Por ocasião do julgamento da Medida Cautelar, ante a não recepção do referido dispositivo pela Constituição, esta SUPREMA CORTE deferiu a cautelar e determinou o congelamento da base de cálculo em dois salários mínimos vigentes à época na região, até que sobreviesse lei fixando nova base de cálculo. Tal medida deu-se com o escopo de desindexar o salário dos profissionais ao salário mínimo, de forma que eventual recomposição não implicasse reajuste automático para os técnicos em radiologia.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 



    2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000.



    3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal.



    4. Medida cautelar deferida.” (ADPF 151 MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2011)



    No julgamento de mérito (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/4/2019), o Plenário desta CORTE confirmou a liminar, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 



    1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”.



    O acórdão recorrido observou o referido entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente